Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. Reembolso de contribuição previdenciária. GASS-GPS. O servidor tem direito à restituição de valores efetivamente recolhidos a título de contribuição previdenciária porventura incidente sobre a GASS/GPS, cuja vantagem não integra os proventos da aposentadoria ocorrida após o marco legal firmado na Súmula 35 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
3 – Cálculos do reembolso. A questão trazida no acórdão referente aos valores a serem reembolsados não foi submetida ao contraditório na forma do que dispõe o art. 10 do CPC, o que se faz necessário. De igual forma, é necessário apurar os valores com exatidão, observada a base de cálculo da contribuição previdenciária constante nas fichas financeiras (linha “INSS”), o que deve ser feito por ocasião do cumprimento de sentença, cabendo ao réu eventual impugnação. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e confirmar a sentença, reconhecendo o direito à restituição dos valores efetivamente vertidos à Seguridade Social a título de contribuição previdenciária porventura incidente sobre a GPS/GASS, no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
4 – Embargos de declaração acolhidos.